Tribunal: TJMT
Processo: 1004848-38.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004848-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TEREZA DOS ANJOS PADILHA DE MORAES - CPF: 142.333.631-34 (APELANTE), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
–

REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO
.

1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito.

2. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TEREZA DOS ANJOS PADILHA DE MORAES
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito, Danos Morais n. 1004848-38.2022.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO PAN
S.A, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial ante
à comprovação do vínculo negocial debatido nos autos.

E, ante a improcedência da ação, a parte Autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

Não se conformando, a Autora interpôs o presente apelo (id. 191100160) sustentando, em síntese,
“por forças circunstanciais, contraiu empréstimos junto a instituição financeira onde o ora Apelado fez as transferências (TED) na conta do ora Apelante que totalizaram o valor de R$ 5.468,50 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) conforme planilha anexa ID 75875572, mas já pagou por meio dos descontos mínimos, mais de R$ 33.333,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), valor atualizado, porém,

ainda existe um suposto saldo a receber de R$ 5.001,88 (cinco mil e um real e oitenta e oito centavos), ou seja, já pagou mais de 6 (seis) vezes o valor emprestado, e ainda deve o mesmo valor”
.

Entretanto, os descontos efetuados em seu benefício foram lançados sob a rubrica de
“cartão de crédito consignado”
e não
“empréstimo consignado”
e, nesse contexto,
“o fato do desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário ter amparo legal, não dá o direito do banco oferecer um produto e depois da operação celebrada, lançar mão da modalidade mais onerosa, de forma unilateral e sem o conhecimento do consumidor”
.

Em resumo, a Apelante sustenta que a r. sentença deve ser reformada em respeito ao princípio da boa-fé contratual.

A Apelante sustenta, em resumo, que houve um vício de consentimento na celebração do contrato quanto à sua modalidade, o qual resultou em suposta contratação de um serviço (cartão de crédito consignado RMC) em uma dívida impagável e, nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 189892651) suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade da petição inicial ante a inobservância dos requisitos previstos no artigo 330, § 2º, do CPC, uma vez que a parte Autora não discriminou as obrigações contratuais que pretende controverter, bem como não houve a quantificação do valor incontroverso.

E no mérito sustenta a legalidade do contrato, uma vez que
“não fora demonstrada nestes autos a existência de extrapolação dos limites da margem consignável estabelecida pela INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008”
, haja vista que os descontos não excedem o limite de 30% (trinta por cento), não havendo falar em necessidade de limitação de descontos, tampouco em abusividade.

Em resumo, dentre os fundamentos da Apelada, destaco:
i)
a legalidade dos descontos das parcelas de empréstimo em folha de pagamento;
ii)
a inexistência de onerosidade excessiva;
iii)
a legalidade das taxas de juros pactuada, considerando a taxa média do mercado; iv) a inocorrência de danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

O preparo recursal foi recolhido (id. 191291189).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024